Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-88.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000034-88.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELENICE GOMES DE AMORIM - CPF: 035.413.681-01 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), KESNER FABIANO GOMES DE AMORIM - CPF: 052.420.161-75 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL. COBERTURA DEVIDA. AUXÍLIO FUNERAL PAGO DIRETAMENTE À EMPRESA RESPONSÁVEL. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização especial por morte acidental e do auxílio funeral aos beneficiários do segurado falecido.

2. A seguradora alega que já teria quitado todos os valores devidos e que o auxílio funeral foi pago diretamente à empresa prestadora do serviço, não sendo devido aos apelados.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a legalidade da negativa de pagamento da indenização especial por morte acidental e a necessidade de reembolso do valor referente ao auxílio funeral.

III.
Razões de decidir

4. A tese da seguradora relativa à base de cálculo da indenização constitui inovação recursal, não tendo sido arguida na contestação. Nos termos do art. 1.014 do CPC, questões de fato não suscitadas no juízo de primeiro grau não podem ser apresentadas em sede recursal, salvo motivo de força maior, o que não se verifica nos autos.

5. A relação contratual securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo as cláusulas restritivas interpretadas de forma mais favorável ao segurado, conforme os arts. 6o, VIII, e 47 do CDC.

6. Os documentos constantes dos autos demonstram que a seguradora não efetuou o pagamento da indenização especial por morte acidental, prevista na apólice contratada, razão pela qual é devida a cobertura.

7. Quanto ao auxílio funeral, restou comprovado que a seguradora quitou o serviço diretamente à empresa responsável, inexistindo comprovantes de despesas em nome dos beneficiários que justifiquem o reembolso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação Cível parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento do Serviço de Assistência Funeral Familiar, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “A seguradora deve cumprir integralmente as coberturas previstas na apólice contratada, sendo indevida a negativa de indenização especial por morte acidental quando não demonstrado fato impeditivo ao pagamento. O reembolso do auxílio funeral somente é cabível se houver despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários, conforme previsto no contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 47; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1754047/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; TJ-MT, N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

no
1000034-88.2024.8.11.0048
, ajuizada por
ELENICE GOMES DE AMORIM e OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos de
ELENICE GOMES DE AMORIM
e
KESNER FABIANO GOMES DE AMORIM
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, para:

a)

DETERMINAR
que a parte requerida
ICATU SEGUROS S/A
,

realize o pagamento das coberturas devidas: Indenização Especial por Morte Acidental 36 (trinta e seis) salários, e, Serviços de Assistência Funeral Familiar no valor de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reis), levando em consideração o último salário bruto recebido pelo autor do seguro, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do óbito.

3.2.
Condeno ainda a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A decisão judicial desconsiderou elementos essenciais em uma relação contratual de seguro por morte que são os limites da apólice [...]
”;

2)
“
[...]Destaca-se que administrativamente, como demonstrado supra, os apelados receberam UM TOTAL DE R$ 125.436,15, REFERENTE A COBERTURA DO CORRETO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO – MORTE ACIDENTAL, em consonância com os limites contratuais [...]”
;

3)
“
[...]A inicial aponta um valor de R$ 3.026,00, enquanto se for analisado com acuidade, o contracheque do mês anterior o salário é bem inferior ao valor proposto, sendo R$ 1.333,98, logo, os apelados e a sentença partiram de uma premissa errada quanto ao valor capital segurado [...]
”; e

4)
“
[...]De acordo com a proposta assinada pelo segurado, os R$ 600,00 (seiscentos reais) indenizados referem-se a auxílio cesta básica e não reembolso a título de gastos com funeral, isso porque conforme informado supra, a seguradora pagou a EUROP ASSISTANCE o valor de R$ 7.720,00 com todos os tramites inerentes ao funeral do segurado, uma vez que esse valor não é destinado aos apelados e nem mesmo aquela da garantia de R$ 5.500,00 pois se referia a tudo que a rede de assistência gastou, fosse o contrário em indenizar diretamente aos apelados existiriam despesas e notas ficais em vossos nomes para efeito de instruir o pedido de reembolso até o limite, entretanto, não o existiu, nem sequer a regulação na via administrativa e tampouco nos presentes autos, o que apenas ratifica a indenização sob rubrica de funeral não é devida aos apelados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As partes Apeladas apresentaram Contrarrazões Recursais (ID. 252915665) alegando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal em relação à base de cálculo do prêmio, asseverando que tal tese não fora alegada na contestação. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Em razão da preliminar arguida em Contrarrazões e considerando o princípio da não surpresa, a Apelante fora intimada para se manifestar (ID. 270457888), tendo apresentado resposta (ID. 272620356) na qual defende que “
[...] que não se configura inovação recursal o pedido em sede de apelação pela ora Apelante, tendo em vista que a matéria está em consonância com aquela discutida na contestação da Requerida
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a seguradora recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de valores referentes a indenização por morte e auxílio funeral.

Alega a parte Apelante que já teria efetuado o pagamento de todos os valores devidos em razão do sinistro, destacando, em sede recursal, que a base de cálculo das indenizações seria o salário base do
de cujus
e não a sua remuneração total, além de que o auxílio funeral fora adimplido diretamente para a empresa responsável, razão pela qual é indevida a sua condenação.

Já os apelados defendem que a tese relativa à base de cálculo dos capitais não fora alegada em Contestação, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de Apelação, pois configura inovação recursal. Além disso, reiteram os argumentos de que a seguradora não adimpliu a totalidade dos valores devidos, posto que, embora tenha sido adimplido o prêmio por morte e o auxílio despesas, não foram feitos os pagamentos referentes ao Auxílio Funeral e a Indenização por morte, que também estão presentes na apólice contratada.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como se sabe, a Lei 7.492
/86, em seu art. 1o, § único, I, equipara ao conceito de

instituição financeira

a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio,

consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros
; e às instituições
financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos, bem como estabelece, em seu art. 47, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ante essas considerações, convém, primeiramente, discorrer sobre a tese de que a base de cálculo os prêmios previstos na apólice seria o salário base do
de cujus
.

Conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação apenas se a parte comprovar que deixou de apresentá-las por motivo de força maior.

No caso dos autos, o que se verifica é que, embora a Apelante assevere em sua manifestação de ID. 272620356 que a referida tese da base de cálculo teria sido trazida em sua defesa e não fora apreciada pelo magistrado quando da prolação da sentença, é facilmente verificável que não há qualquer linha desse argumento na Contestação.
Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1002617-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Frise-se que no presente caso, não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Diante disso,
não há como se conhecer essa parte do recurso.

Ante essas considerações, embora a parte Apelante alegue já ter quitado todos os valores devidos em razão da apólice de seguro, o que se verifica no documento de ID. 252913747 é que efetivamente não houve o pagamento da Indenização Especial por Morte Acidental, visto que sequer há a sua indicação na folha corrida de sinistro, embora tal indenização esteja expressamente prevista na apólice contratada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1754047 DF 2018/0176850-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULAS LIMITADORAS – AUSÊNCIA DE DESTAQUES – VIOLAÇÃO DO § 4o, DO CDC – INEFICÁCIA - CLAUSULAS ABUSIVAS – NULIDADES. Recurso conhecido e provido, por maioria, nos termos do voto do 1o vogal. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – O contrato de seguro é de prestação de serviços, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, preceito ordem pública a interesse social.

(2) – Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de pronto, compreensão fácil. Se não contém este requisito, devem ser desconsiderados os aspectos limitadores de direito do consumidor final.

(3) - Viola a natureza do próprio contrato de seguro, disciplinar determinadas áreas de riscos onde o contrato não garante eventuais furtos ou roubos e proíbe o estacionamento de veículos naquela região. Revisão de cláusulas contratuais está albergada pelo CDC, direito básico que não permite interpretação outra.

(N.U 0003725-13.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em relação à indenização especial por morte.

Contudo, diferente é a situação dos valores requeridos à título de Auxílio Funeral. Isso porque os documentos existentes nos autos indicam que o auxílio funeral foi devidamente quitado diretamente para a empresa responsável, devendo ser considerado, ainda, que os consumidores deixaram de apresentar quaisquer comprovantes de despesas capazes de justificar o reembolso tal como previsto no contrato.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para afastar o dever de pagar o Serviço de Assistência Funeral Familiar, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025